Tribunal: TJES
Processo: 0000089-72.2025.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e, quanto a Mizael, também pelo delito de posse de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), com absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), pleiteando nulidade das provas por violação de domicílio, absolvição, desclassificação, revisão da dosimetria e concessão de benefícios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos; (iii) determinar se é cabível a absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iv) verificar a tipicidade da posse de munições; (v) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto ao tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em hipóteses de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões, evidenciadas por denúncias prévias, forte odor de entorpecentes e comportamento suspeito dos agentes.

4. O tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar quando presentes indícios concretos da prática delitiva.

5. A materialidade delitiva resta comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade dos entorpecentes e a eficácia das munições apreendidas.

6. A autoria é evidenciada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios e pela confissão de um dos réus.

7. A destinação mercantil das drogas se demonstra pela quantidade, forma de acondicionamento, existência de balança de precisão, dinheiro em espécie e circunstâncias da apreensão.

8. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas é inviável quando as circunstâncias indicam tráfico, sendo irrelevante a alegação de uso pessoal.

9. A posse de munições configura crime de perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação de lesividade concreta, especialmente quando associada ao tráfico de drogas.

10. A exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga mostra-se idônea e proporcional.

11. O afastamento do tráfico privilegiado com base exclusivamente na posse de munições revela fundamentação inidônea, admitindo-se, contudo, a redução em fração mínima diante das circunstâncias do caso.

12. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela ausência de alteração do quadro fático e pela superveniência de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de Mateus desprovido e recurso de Mizael parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

2. A quantidade, natureza e circunstâncias da apreensão de drogas, aliadas a outros elementos probatórios, evidenciam a destinação mercantil e afastam a desclassificação para uso pessoal.

3. A posse de munições configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de lesividade concreta.

4. A negativa do tráfico privilegiado exige fundamentação idônea, não sendo suficiente a mera posse de munições, admitindo-se a modulação da fração de redução.

5. A condenação superveniente reforça a manutenção da prisão preventiva na ausência de alteração fática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, 35; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506); STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/09/2025; STJ, AgRg no HC nº 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.211.817/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/09/2025; STJ, REsp nº 2.053.367/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04/06/2025; STJ, RHC nº 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2019; TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; TJES, Apelação Criminal nº 00003947620228080021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09/07/2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-72.2025.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS PEREIRA LEAL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e, quanto a Mizael, também pelo delito de posse de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), com absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), pleiteando nulidade das provas por violação de domicílio, absolvição, desclassificação, revisão da dosimetria e concessão de benefícios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos; (iii) determinar se é cabível a absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iv) verificar a tipicidade da posse de munições; (v) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto ao tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em hipóteses de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões, evidenciadas por denúncias prévias, forte odor de entorpecentes e comportamento suspeito dos agentes.

4. O tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar quando presentes indícios concretos da prática delitiva.

5. A materialidade delitiva resta comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade dos entorpecentes e a eficácia das munições apreendidas.

6. A autoria é evidenciada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios e pela confissão de um dos réus.

7. A destinação mercantil das drogas se demonstra pela quantidade, forma de acondicionamento, existência de balança de precisão, dinheiro em espécie e circunstâncias da apreensão.

8. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas é inviável quando as circunstâncias indicam tráfico, sendo irrelevante a alegação de uso pessoal.

9. A posse de munições configura crime de perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação de lesividade concreta, especialmente quando associada ao tráfico de drogas.

10. A exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga mostra-se idônea e proporcional.

11. O afastamento do tráfico privilegiado com base exclusivamente na posse de munições revela fundamentação inidônea, admitindo-se, contudo, a redução em fração mínima diante das circunstâncias do caso.

12. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela ausência de alteração do quadro fático e pela superveniência de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de Mateus desprovido e recurso de Mizael parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

2. A quantidade, natureza e circunstâncias da apreensão de drogas, aliadas a outros elementos probatórios, evidenciam a destinação mercantil e afastam a desclassificação para uso pessoal.

3. A posse de munições configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de lesividade concreta.

4. A negativa do tráfico privilegiado exige fundamentação idônea, não sendo suficiente a mera posse de munições, admitindo-se a modulação da fração de redução.

5. A condenação superveniente reforça a manutenção da prisão preventiva na ausência de alteração fática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, 35; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506); STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/09/2025; STJ, AgRg no HC nº 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.211.817/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/09/2025; STJ, REsp nº 2.053.367/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04/06/2025; STJ, RHC nº 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2019; TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; TJES, Apelação Criminal nº 00003947620228080021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09/07/2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer os apelos, negar provimento ao recurso de MATEUS e dar parcial provimento ao apelo de MIZAEL, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
MATEUS PEREIRA LEAL
e
MIZAEL RODRIGUES PORTELLA
em face da Sentença proferida no ID nº 17934473 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06 e, quanto ao segundo réu, igualmente pelo delito disposto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, às penas, respectivamente, de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, valorando a sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. Por outro lado, absolveu os recorrentes do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n° 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Razões recursais apresentadas por
MATEUS
, no ID nº 18118923, nas quais a defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, inexistindo provas concretas para a condenação, ou, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com a fixação de regime prisional mais benéfico.

Em suas razões recursais (ID nº 18118924),
MIZAEL
requer, também, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, absolvendo-o pela inexistência de prova da materialidade ou pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu grau máximo, fixando o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Objetiva, ainda, o reconhecimento da atipicidade material do crime de posse de munições por ausência de lesividade, bem como o direito de recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 18205216, pugnando pelo não provimento dos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos defensivos (ID nº 18372880).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
MATEUS PEREIRA LEAL
e
MIZAEL RODRIGUES PORTELLA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06 e, quanto ao segundo réu, igualmente pelo delito disposto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, às penas, respectivamente, de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, valorando a sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. Por outro lado, absolveu os recorrentes do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n° 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Razões recursais apresentadas por
MATEUS
, nas quais a defesa pleiteia a absolvição do réu, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, inexistindo provas concretas para a condenação, ou, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com a fixação de regime prisional mais benéfico.

Em suas razões recursais,
MIZAEL
requer, também, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, absolvendo-o pela inexistência de prova da materialidade ou pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu grau máximo, fixando o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Objetiva, ainda, o reconhecimento da atipicidade material do crime de posse de munições por ausência de lesividade, bem como o direito de recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 14 de março de 2025, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, os ora recorrentes se associaram e portavam entorpecentes para fins de venda, em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Relata a denúncia que policiais militares receberam denúncias anônimas de que no local dos fatos estariam realizando o comércio de drogas e, ao se aproximarem da casa, os agentes verificaram movimentação suspeita e forte odor de maconha, o que ensejou o ingresso na residência e a apreensão de substâncias entorpecentes como “haxixe” e “maconha”, balança de precisão, 10 (dez) munições calibre .38 e mais de dois mil reais em espécie, a saber:

(...) Conforme apurado no curso das investigações, nas situações de tempo e locais mencionados, policiais militares receberam informações e denúncias anônimas de moradores sobre a existência de intenso tráfico de entorpecentes praticado, em associação, pelos ora denunciados na residência constante do endereço acima citado, bom como por venda pelo aplicativo whatsapp, os quais utilizavam veículos para a entrega domiciliar das drogas comercializadas.

Em face do exposto, os policiais dirigiram-se para a referida residência, onde avistaram os denunciados na garagem, viram uma porção de entorpecente por sobre uma mesa, embalada em um papel, balança de precisão e dinheiro em espécie, bem como sentiram um e forte odor de maconha, momento em que os denunciados, de forma extremamente suspeita, demonstrando nervosismo e que estariam praticando algum ilícito, sem nenhuma outra justificativa, tentaram se evadir, pelo que, à vista da fundada suspeita de que os denunciados ocultavam drogas ou outros objetos ilícitos na residência, os policiais resolveram entrar, abordar os denunciados e fazer uma busca, logrando êxito em cumprir a abordagem, tendo o denunciado MATEUS, na tentativa de fuga, jogado ao chão um objeto, sendo localizando, no interior da residência, dinheiro espalhado, uma porção de entorpecentes embalada, uma balança de precisão, além de materiais para embalo de entorpecentes.

No decorrer da busca, foram encontradas 02 (duas) porções de haxixe, além de um compartimento oculto na parede utilizada para armazenar drogas, onde estavam 07 (sete) porções adicionais da substância. Após estes fatos, os policiais dirigiram-se para uma outra residência de Mizael, com autorização deste, para uma busca, onde apreenderam 10 (dez) munições de arma de fogo, Cal. 38”, de uso permitido, descritas no Auto de Apreensão de fls. 28 e uma porção de maconha pesando aproximadamente 135 gramas.

Ao todo, foram apreendidos: R$ 2.077,50 (dois mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie, 09 (nove) unidades de haxixe, totalizando cerca de 685 gramas, 01 (uma) porção de maconha de aproximadamente 135 gramas, conforme consta do Laudo Provisório de Substância Entorpecente de fls. 30, droga esta que os denunciados mantinham em depósito para venda no varejo, e as 10 (dez) munições de calibre 38 acima referidas. (...)

Inicialmente, os apelantes pretendem seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, depreende-se que os agentes policiais receberam reiteradas denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas no endereço dos apelantes, circunstância que, embora isoladamente não legitime o ingresso domiciliar, serviu de ponto de partida para a diligência policial. Durante o patrulhamento no local indicado, os policiais perceberam forte odor de substância entorpecente (maconha) proveniente da residência, elemento objetivo apto a indicar a ocorrência de crime em situação de flagrância.

Ainda que assim não fosse, ao notarem a aproximação da viatura, os recorrentes adotaram comportamento típico de evasão, descartando objeto no solo e empreendendo fuga para o interior da residência de Mateus, o que reforça a fundada suspeita de prática delitiva. Tal contexto fático evidencia situação de flagrante delito, notadamente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo.

Diante desse cenário, realizaram diligência contínua no domicílio do acusado Mizael, onde lograram êxito em apreender também 01 (uma) porção de maconha, pesando cerca de 135g (cento e trinta e cinco gramas) e 10 (dez) munições de calibre .38.

Assim, o ingresso dos policiais no domicílio mostrou-se legítimo e amparado por justa causa, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas. Ao contrário, a diligência resultou na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, além de petrechos típicos do tráfico, corroborando a legalidade da ação estatal.

Com relação ao pleito de absolutório ou desclassificatório, ressalto que a materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, pelo Laudo de Exame em Munições e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em 09 (nove) pedaços de haxixe, pesando 685g (seiscentos e oitenta e cinco gramas), 01 (uma) unidade de maconha, pesando 135g (cento e trinta e cinco gramas), uma balança de precisão, uma máquina de cartão, 10 (dez) munições calibre .38, além de R$ 2.077,50 (dois mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie.

Por sua vez, a autoria imputada aos acusados encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021), aliada à confissão do próprio réu Mateus.

As testemunhas policiais militares Vinicius Veiga Vidal e Guilherme Coimbra da Fonseca relataram na fase inquisitorial e ratificaram sob o crivo do contraditório que receberam reiteradas denúncias sobre a prática de tráfico no local, as quais foram confirmadas em diligência, quando perceberam forte odor de maconha e flagraram os acusados tentando se evadir e dispensar objetos.

Descreveram, ainda, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (inclusive haxixe em porções fracionadas e ocultas em compartimentos), além de dinheiro em espécie, balança de precisão, embalagens e aparelhos celulares, elementos típicos da mercancia ilícita.

Nesse contexto, destaco a jurisprudência desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por sua vez, o recorrente Mateus confessou a prática delitiva, enquanto o apelante Mizael, em seu interrogatório judicial, negou a traficância, alegando ser mero usuário de drogas.

No entanto, os depoimentos firmes e convergentes dos agentes policiais, aliados às circunstâncias da apreensão das drogas, além de balança de precisão e munições, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

Registre-se que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa de Mizael, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Cumpre ressaltar que, no julgamento do RE nº 635.659/SP, com Repercussão Geral (Tema nº 506), o Supremo Tribunal Federal consignou que “
nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.
” E, na residência do recorrente Mizael foram apreendidos 135g (cento e trinta e cinco gramas) de maconha, o que supera, e muito, o limite reconhecido pelo Pretório Excelso.

Com relação ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, a insurgência igualmente não merece prosperar.

Conforme orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a posse de munições configura delito de perigo abstrato, prescindindo de comprovação de lesividade concreta, sendo, em regra, inaplicável o princípio da insignificância, especialmente em contexto associado ao tráfico de drogas
” (AgRg no REsp n. 2.211.817/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Da mesma forma, “
a apreensão de munições aptas ao uso, ainda que desacompanhadas de arma compatível, mantém a tipicidade da conduta
” (REsp n. 2.053.367/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025), tendo sido atestado, no caso em voga, a eficácia de todas as dez munições apreendidas, consoante Laudo de Exame em Munições.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelos crimes em comento.

No que se refere à dosimetria da pena, o recorrente Mateus requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Da leitura da sentença vergastada, observo que a pena-base foi fixada pelo magistrado sentenciante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão com base na natureza e quantidade da droga apreendida, qual seja, 685g (seiscentos e oitenta e cinco gramas) de haxixe, o que reputo idôneo e proporcional.

Já o apelante Mizael busca a concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O Juízo
a quo
negou a concessão da benesse sob o fundamento de dedicação às atividades criminosas, como se observa do excerto abaixo transcrito:

Deixo de aplicar a causa de diminuição do Art. 33, §4º (tráfico privilegiado), pois, embora o réu seja primário e de bons antecedentes, os elementos dos autos demonstram sua
dedicação a atividades criminosas
. Este requisito legal autônomo não é preenchido. A dedicação é evidenciada por circunstâncias concretas que demonstram que o réu não é um traficante eventual: a posse simultânea de 10 (dez) munições de uso permitido em sua residência revela periculosidade e inserção em contexto criminoso que ultrapassa o tráfico eventual. Ademais, o fato de ser flagrado
comprando
drogas (haxixe) enquanto já
guardava
quantidade relevante de maconha (135g) demonstra que sua atuação não era esporádica, mas sim habitual.

No entanto, reputo inidôneos os fundamentos utilizados para afastar o benefício, não sendo a mera posse de munições de uso permitido capaz de impedir o redutor. Por outro lado, entendo que tal fato pode modular a fração de diminuição aplicada.

Assim, utilizando o patamar de 1/6 (um sexto), arbitro a pena para o crime de tráfico de drogas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, tornando-a definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Considerando o
quantum
da reprimenda, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como mantenho o regime semiaberto fixado.

Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, reputo hígida a sentença no tocante à negativa do direito de recorrer em liberdade, mormente porque os réus permaneceram presos durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou suas custódias cautelares, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Destaco, outrossim, que foi determinado pelo magistrado sentenciante que seja oficiado à unidade prisional para que adote as providências necessárias à adequação do regime semiaberto imposto ao acusado Mizael.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de MATEUS e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de MIZAEL, a fim de redimensionar a pena relativa ao crime de tráfico de drogas para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

É como voto.